Tribunal: STF
Processo: RE 1429281
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - SUPERVISORA DE ENSINO - APOSENTADORIA ESPECIAL - Impetrante que é titular de cargo efetivo de Supervisora de Ensino e pretende ser aposentada com base no art. 40, § 5º, da CF - Possibilidade Funções exercidas fora da sala de aula que são consideradas de magistério - Funções correlatas ao magistério porque se referem ao desenvolvimento da docência - Art. 67, §2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Inteligência do julgamento da ADI 3.772 e do Tema 965 do STF - Aplicação do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 836/1997 - Projeto de Lei Complementar Estadual nº 2/2013, aprovado e em fase de publicação de Autógrafo, que reconhece o direito a aposentadoria especial aos titulares de cargo efetivo de diretor de escola, supervisor de ensino e coordenador pedagógico - Direito à aposentadoria especial que deve ser reconhecido - Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO IMPROVIDOS”. (eDOC 4 – ID: 8d72ab3a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e c da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. (eDOC 6 – ID: dd38143b)



    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento firmado por esta Corte por ocasião de julgamento da ADI 3772 e do tema 965 da repercussão geral.



    Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte recorrida, com inversão dos ônus sucumbenciais. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.772, consignou que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, de modo que assegurou a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico. Segue a ementa do referido julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)  



    Reforçando esse entendimento, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”. (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a impetrante, ora recorrida, exerceu a função de professora entre os anos de 1987 e 2008 e, quando da impetração do mandado de segurança, ocupava o cargo de Supervisora de Ensino que integra o Quadro do Magistério Estadual, não na classe docente, mas de suporte pedagógico (artigo 4ª, Lei Complementar Estadual nº 836/97), exercendo função voltada à atividade-fim da escola. 



    Ressaltou ainda, que o exercício do Cargo de Supervisora tem como pré-requisito um tempo mínimo de docência. Com essas razões, aqui sintetizadas, reconheceu que a recorrida faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado como Supervisora de Ensino para fins de aposentaria especial. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A impetrante é servidora pública dos quadros da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo desde agosto de 1987, titular do cargo de Professora de Educação Básica II. Mais tarde, em 30/12/2008, tomou posse no cargo de Supervisora de Ensino, após aprovação em concurso público, cargo que ainda ocupava quando ajuizou esta ação. 



    Por entender que suas funções são próprias de magistério, a servidora pretende ser beneficiada pela aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §5º, da Constituição Federal. 



    A r. sentença concedeu a segurança em favor da servidora, mas a Fazenda não se conforma e defende a reforma do julgado, sob o fundamento de que as funções do Supervisor de Ensino não se confundem com a docência e, assim, não é aplicável ao cargo o art. 40, § 5º, da CF.  



    (...)



    A impetrante exerce funções correlatas ao ensino, enquanto supervisora, embora não lecione em sala de aula, o que significa que suas atividades são próprias do magistério. Aliás, as funções exercidas são privativas de profissionais membros do magistério. 



    Tanto a impetrante exerce funções de magistério que a Lei Complementar Estadual nº 836/1997 previa, ao tempo do ajuizamento desta ação ou seja, enquanto a servidora exercia as funções que a classe de Supervisor de Ensino fazia parte do Quadro do Magistério:



    Artigo 4º - O Quadro do Magistério é constituído das seguintes classes: I - classes de docentes: 



    (...) 



    b) Supervisor de Ensino - SQC-II; 



    (...)



    Dessa forma, o tempo de exercício das funções de Supervisora de Ensino deve ser considerado para fins de aposentadoria, como bem reconheceu o d. juízo a quo. 



    Observe-se que o fato de a impetrante ser titular do cargo efetivo de Supervisora não lhe retira o direito à aposentadoria especial, uma vez que se trata de exercício condicionado ao exercício de tempo mínimo de docência. Ou seja, não se está a falar de cargo desvinculado do Magistério. 



    Aliás, o Estado de São Paulo aprovou, em 21/12/2022, o Projeto de Lei Complementar nº 2/2013, que garante o direito a essa aposentadoria aos titulares de cargo efetivo de coordenador pedagógico, supervisor de ensino e diretor de escola, tendo o Autógrafo sido publicado em 13/01/2023. Confira-se os dispositivos da lei aprovada: 



    Artigo 1º - Fica assegurado aos Diretores de escola, Coordenadores pedagógicos e Supervisores Escolares titulares de cargo o direito à aposentadoria especial do magistério. 



    Artigo 2º - Fica também assegurado o direito à aposentadoria especial do magistério aos professores titulares que ocuparem esses cargos de Diretor escolar, Coordenador, Supervisor Escolar e a função de Vice-diretor, independente do vínculo administrativo e da forma administrativa de nomeação para o cargo.



    Artigo 3º - Para efeito desta lei complementar, o tempo de serviço nesses cargos/função será considerado e entendido como tempo de serviço em funções de magistério. 



    Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Artigo 5º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação”. (eDOC 4 – ID: 8d72ab3a, p. 3-7)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmando pelo acórdão recorrido acerca da natureza do vínculo seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1270116 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31.8.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1114725 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.10.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente